Tribunal: STF
Processo: Rcl 63722
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 218). POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA NA ORIGEM INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o acórdão proferido em caso paradigma de repercussão geral pode ser aplicado imediatamente pelos Tribunais de origem a recursos extraordinários pendentes, sendo desnecessário, em regra, aguardar-se o trânsito em julgado ou o julgamento de embargos de declaração eventualmente opostos. 



    II - Verificou-se, no caso, que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário da agravante, com base no Tema 218/RG, decisão essa mantida no julgamento de agravo interno, antes do trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 588.954-RG/SC, não havendo afronta à jurisprudência desta Suprema Corte.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV- Agravo desprovido.